Tribunal: TJSP
Processo: 1501069-37.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501069-37.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
REGINALDO DIAS DA CUNHA e RODRIGO ANTUNES RODRIGUES, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, a fim de reduzir as penas do crime de roubo
relativamente aos réus: (i) Reginaldo, para 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13
(treze) dias de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa; (ii) Rodrigo, para 14
(catorze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 52 (cinquenta e dois) dias-
multa; mantida, no mais, a r. sentença condenatória, por seus jurídicos
fundamentos. Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas
no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores.
Comunique-se. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501069-37.2019.8.26.0548 -Voto no 34.486
2
Apelação Criminal com Revisão no 1501069-37.2019.8.26.0548
Comarca de Campinas
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.486
Apelação Criminal
Roubos duplamente majorados em
concurso formal e receptação
Sentença condenatória

Réu Reginaldo: Pretendida a absolvição, por fragilidade
probatória ou ausência de dolo ou, subsidiariamente, a
desclassificação do roubo para o crime de favorecimento
real e da receptação para a modalidade culposa, o
reconhecimento da participação de menor importância, a
exclusão do concurso formal, o afastamento dos maus
antecedentes,
o
reconhecimento
das
atenuantes
da
confissão, no tocante ao roubo, e do artigo 65, inciso II,
do Código Penal, quanto à receptação e a fixação de
regime
mais
brando
–
Réu
Rodrigo:
requer
a
desclassificação da receptação para a forma culposa e a
compensação entre a reincidência e a confissão

Admissibilidade
parcial

Materialidade,
autoria
e
majorantes suficientemente demonstradas
Palavras das
vítimas e da testemunha de suma importância no
esclarecimento dos fatos e identificação dos criminosos

Atingimento de dois patrimônios distintos por meio de
uma única ação, inviabilizando o reconhecimento de crime
único
Comprovada a grave ameaça para a subtração da
coisa, subsumindo-se a conduta dos agentes ao delito
tipificado no artigo 157 do Código Penal Inviável, pois, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501069-37.2019.8.26.0548 -Voto no 34.486
3
desclassificação do roubo para o crime de favorecimento
real Participação de menor importância não evidenciada
nos autos
Cooperação mútua evidente entre os agentes

Dolo quanto ao crime de receptação também comprovado
Condenação bem editada, com base em
sólido e convincente acervo probatório
Elevação das
penas-base
escorreitamente
fundamentada

Maus
antecedentes
comprovados

Embora
condenações
anteriores ao prazo depurador não possam ser valoradas
como reincidência, podem servir para majoração das
reprimendas, na primeira fase da dosimetria, a título de
maus antecedentes
Precedentes do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, seguidos por esta 13a Câmara de
Direito Criminal
Atenuante da confissão reconhecida,
com relação ao roubo Redução das penas desse delito
Regime prisional fechado mantido, mercê do quantum
punitivo e das peculiaridades do caso concreto. Recurso
parcialmente provido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que, por infração aos artigos 157, parágrafo 2o, inciso II e
parágrafo 2o-A , inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, e artigo
180, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, foram
condenados: (i) Reginaldo Dias da Cunha às penas de 13 (treze) anos,
3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 57 (cinquenta e sete) dias-
multa; e (ii) Rodrigo Antunes Rodrigues às penas de 17 (dezessete)
anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 72 (setenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501069-37.2019.8.26.0548 -Voto no 34.486
4
e dois) dias-multa, ambos em regime inicial fechado e multas no valor
unitário mínimo.
Inconformados, recorrem. Reginaldo, acenando
com a fragilidade probatória ou ausência de dolo, pugna pela absolvição
de ambos os crimes. Subsidiariamente, requer a desclassificação do
roubo para o crime de favorecimento real, e da receptação, para a
modalidade culposa, o reconhecimento da participação de menor
importância, a exclusão do concurso formal, o afastamento dos maus
antecedentes, o reconhecimento das atenuantes da confissão, no caso do
roubo, e do artigo 65, inciso II, do Código Penal, quanto à receptação e a
fixação de regime mais brando. Rodrigo busca a desclassificação do crime
de receptação para a forma culposa e a compensação entre a
reincidência e a confissão.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento.
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial provimento.
Cabe ressaltar, de proêmio, que os apelantes
foram processados e, ao final, condenados pelos crimes de roubo e
receptação porque, nas circunstâncias de tempo e local descritas na
denúncia, com unidade de desígnios, subtraíram, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, o veículo GM/Corsa, placas
LLO-6595, e outros objetos pessoais que estavam no interior do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501069-37.2019.8.26.0548 -Voto no 34.486
5
automóvel, pertencentes a Roberto Bazila da Silva e Euzélia Cristina de
Lima Vicente.
Consta, também, que os recorrentes, após
receberem, conduziam em proveito próprio, o veículo Renault/Logan,
placas EKZ-8185, que sabiam ser produto de crime, pertencente a
Sandra Maria da Silva Siqueira, automóvel roubado no dia 29 de março
de 2019.
Segundo o apurado, os acusados, ocupando o
veículo Renault/Logan, conduzido por Reginaldo, aproximaram-se das
vítimas, que estavam junto ao veículo GM/Corsa. Rodrigo desembarcou
e, portando uma arma de fogo, anunciou o roubo e exigiu a entrega das
chaves do veículo Corsa, o que foi atendido.
Rodrigo embarcou no veiculo das vítimas e
fugiu, sendo seguido por Reginaldo, no veículo Logan, dando apoio para o
sucesso da empreitada criminosa.
Logo após a ação criminosa, a Polícia Militar foi
acionada e o ofendido Roberto, que é investigador de policia no Estado
do Rio de Janeiro, na posse de sua arma de fogo, e seu amigo Marcos
Fernandes dos Santos, ambos no veículo deste, saíram à procura dos
roubadores.
Com base em informações de pessoas que
passavam pelo local, conseguiram localizar os assaltantes no momento
em que eles retiravam os objetos do Corsa e os colocavam no Logan.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501069-37.2019.8.26.0548 -Voto no 34.486
6
Imediatamente, Roberto desembarcou e, com a
arma em punho, aproximou-se dos acusados e se identificou como
policial civil, dando-lhes ordem de prisão. No entanto, Rodrigo apontou-
lhe a arma de fogo que também portava, enquanto Reginaldo tentava
pular, sem sucesso, o muro da rua sem saída.
Em razão da ameaça sofrida, Roberto desferiu
três disparos de advertência, sendo que Rodrigo não se rendeu e tentou
fugir, mas, juntamente com Reginaldo, foram abordados e contidos.
Em seguida, policiais militares chegaram ao
local, e, após tomarem conhecimento do ocorrido, auxiliaram na
condução dos acusados à Delegacia de Polícia, local em que souberam
que o veículo que ambos utilizaram para a prática do roubo era produto
de crime.
Pois bem.
A
materialidade
dos
delitos
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em
flagrante (fls. 7/18) e de exibição e apreensão (fls. 24/25), boletins de
ocorrência (fls. 19/23 e 67/68), laudo pericial do local (fls. 173/177) e de
armas de fogo (fls. 203/205), senão também pela prova oral amealhada
nos autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Na peça flagrancial, Reginaldo negou os delitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501069-37.2019.8.26.0548 -Voto no 34.486
7
Disse que seu amigo Rodrigo chegou em sua casa com um veículo
Renaut/Logan pedindo ajuda, pois precisava ir ao supermercado comprar
coisas para sua casa. Assim, acompanhou-o. Em nenhum momento
Rodrigo lhe disse que aquele carro era roubado, apenas o teria comprado
e estava com problema de documentação. Durante o trajeto, Rodrigo
saiu muito rápido do carro e acabou praticando o roubo de um GM/Corsa,
ocasião em que chegou a lhe indagar: "o que você está fazendo?", mas
foi tudo muito rápido e, após alguns metros, Rodrigo parou com o veículo
subtraído e o interrogando parou com o Renault/Logan. A vítima chegou
atirando, motivo pelo qual saiu correndo e logo se jogou no chão, pois
não conseguiu pular o muro de uma rua sem saída. Não retirou pertences
do Corsa para colocar no Logan. Nega envolvimento no roubo e era total
desconhecimento da origem criminosa do carro que dirigia para o amigo
Rodrigo. Já foi processado pelo roubo de uma motocicleta (fls. 15/16).
Em Juízo, Reginaldo confessou o roubo. Afirmou
que a vítima não efetuou disparos de advertência, mas atirou cerca de
dez vezes em sua direção (mídia audiovisual).
Na delegacia, Rodrigo disse que seu amigo
Reginaldo é inocente, pois ele não participou do roubo praticado pelo
interrogando. Quanto ao veículo Renault/Logan, não sabia que era
roubado, apenas acreditava que fosse "N.P." Já foi processado por tráfico
e roubo de veículo (fls. 17/18).
Em Juízo, Rodrigo voltou a confessar o roubo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501069-37.2019.8.26.0548 -Voto no 34.486
8
Disse que passou na casa de Reginaldo e pediu que ele dirigisse o carro
até o supermercado “Walmart”. Já tinha a intenção de fazer algo ilícito,
uma vez que possuía dívidas. Reginaldo não teve qualquer envolvimento
no crime. No tocante à receptação, adquiriu o veículo Renault/Logan por
R$1.000,00, sabendo que seria impossível regularizar a documentação
(mídia audiovisual).
A confissão judicial dos apelantes, quanto ao
roubo, merece inteira credibilidade, mormente por encontrar plena e
consistente ressonância nos demais elementos probantes amealhados
nos autos, notadamente sob o pálio do contraditório e da ampla defesa
(art. 197, CPP).
Assim é que a vítima R.B.S. informou que é
investigador de polícia no Estado do Rio de Janeiro. O depoente e sua
esposa visitavam um amigo da família e, quando fechava o tampão
traseiro de seu veículo GM/Corsa, foram surpreendidos por dois
indivíduos, os quais se aproximaram em um veículo Renault/Logan. Um
deles saiu do carro e, portando uma arma de fogo, anunciou o assalto,
exigindo as chaves de seu carro. Ele também queria entrar na residência,
mas logo desistiu. Este mesmo indivíduo saiu com seu veículo e foi
seguido pelo outro. O depoente entrou na residência de seu amigo e,
logo após, com a ajuda dele, e na posse de sua arma de fogo, saíram à
procura dos criminosos. A partir de informações de pessoas do bairro,
muito rapidamente conseguiram avistar os assaltantes em uma rua sem
saída. Neste momento, saiu do veículo para segurança de seu amigo e se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501069-37.2019.8.26.0548 -Voto no 34.486
9
aproximou dos dois indivíduos, que tiravam os objetos do veículo Corsa e
colocavam dentro do veículo Logan. Identificou-se como policial e deu
imediata voz de prisão. No entanto, o acusado que anunciou o assalto
direcionou a arma contra o depoente, motivo pelo qual não teve outra
opção e efetuou três disparos de advertência. Este não se rendeu e
continuou apontando a arma. O outro assaltante tentou fugir pulando um
muro, mas não conseguiu. Efetuou a prisão dos acusados. Todos os bens
foram recuperados.
Em igual sentido, o depoimento da vítima
E.C.L.V. Acrescentou que permaneceu com os familiares de seu amigo,
enquanto ele e seu marido foram ao encalço dos roubadores. Cerca de
dez minutos depois, seu marido informou, por telefone, que havia
efetuado a prisão dos assaltantes. O veículo e os demais pertences foram
recuperados.
Vale
registrar
que
as
vítimas
prestaram
depoimentos sérios, coerentes, convergentes e convincentes. Além disso,
ressalte-se que elas não conheciam os apelantes e, portanto, não tinham
motivo para incriminá-los injustamente.
Ora, não se pode ter distante quão valiosas se
mostram as palavras da vítima, no crime de roubo, máxime em se
considerando que, por ter sofrido a ação criminosa, seu único interesse
repousa em apontar o verdadeiro protagonista do ataque sofrido e narrar
fidedignamente o reprochável proceder de tal indivíduo, de modo a trazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501069-37.2019.8.26.0548 -Voto no 34.486
10
irrepreensível elucidação histórica dos fatos e proporcionar a necessária
punição ao criminoso, como ocorre no caso em apreço, consoante
iterativa orientação jurisprudencial1.
Não bastasse, a testemunha M.F.S., em Juízo,
relatou que as vítimas o visitavam em sua residência, uma vez que são
do Rio de Janeiro. Elas arrumavam os pertences no carro, pois iriam
retornar para sua cidade. O depoente estava no interior da casa,
momento em que a vítima entrou no imóvel dizendo que havia sido
assaltada. Pegou seu carro e saiu com a vítima. Cerca de quinhentos
metros à frente, o ofendido avistou seu carro e o dos assaltantes
parados, estando eles efetuando o transporte da carga do veículo da
vítima para o carro dos assaltantes. A vítima desceu armada e falou para
o depoente se esconder atrás do carro. Ela seguiu e abordou os acusados
que também estavam armados. Ouviu alguns tiros e, depois de um
tempo, viu que os ladrões estavam rendidos. Reconheceu os acusados
em Juízo. Reginaldo estava com a arma (mídia audiovisual).
A vítima do roubo do carro Renault/Logan,
contou que estava chegando na casa de sua mãe e, ao entrar no carro,
foi abordada por um rapaz, o qual lhe pediu para levá-lo em um local. Ao
negar, ele retirou uma arma da mochila e subtraiu o bem. Não
reconheceu os acusados como autores do roubo de que foi vítima (mídia
audiovisual).
1 - Julgados do TACRIM, Ed. Lex, vol. 95/268. Em igual sentido, convém conferir: "Boletim Mensal de Jurisprudência do
Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo" nos. 35/24 e 47/21; apelações nos. 576.063/0 e 576.467/1 - esta da 9a
Câmara, j. 23.8.89, rel. Marrey Neto; e ainda, RDJTACRIM 2/236 e 3/156 etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501069-37.2019.8.26.0548 -Voto no 34.486
11
Portanto, a autoria do roubo está cabalmente
comprovada, seja porque os acusados foram presos em flagrante, logo
após a prática do crime, na posse dos objetos subtraídos; seja porque os
apelantes confessaram judicialmente o crime de roubo; seja porque a
testemunha Marcos informou que o assaltante mais alto (Reginaldo)
portava a arma de fogo no momento em que a vítima os abordou; seja
porque os réus foram surpreendidos pela vítima e testemunha
transportando os objetos de um carro para o outro; seja porque os réus
não trouxeram aos autos qualquer adminículo probante em sentido
contrário, apenas suas versões desprovidas de um mínimo de
credibilidade.
Impende observar, ainda, que a causa de
aumento do concurso de pessoas está bem delineada nos autos, já que
as vítimas informaram terem sido abordadas e assaltadas por dois
indivíduos.
E, quanto ao emprego de arma de fogo,
também foi suficientemente comprovado pelos depoimentos das vítimas,
artefato, inclusive, que foi apreendido e periciado, constatando-se sua
eficácia à realização de disparos.
Não resta dúvida, também, de que o roubo
atingiu o ápice do iter criminis, uma vez que os acusados afastaram-se
das vítimas e foram presos depois de cessada a grave ameaça, em local
diverso do locus delicti, ocorrendo, então, a localização e apreensão das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501069-37.2019.8.26.0548 -Voto no 34.486
12
rei furtivae.
Necessário,
por
outro
lado,
refutar
a
possibilidade de desclassificação para o crime de favorecimento real (art.
349 do CP), em que pese o entendimento defensivo. O caso amolda-se
perfeitamente à figura típica descrita no artigo 157, parágrafo 2o, inciso
II, e parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal, tendo em vista que restou
comprovada, pelas palavras firmes e seguras das vítimas, que os réus
chegaram juntos, no mesmo carro, ao local do assalto, um aderindo à
conduta do outro, com emprego de arma de fogo, para conseguir o
sucesso da subtração, valendo ressaltar que, segundo Reginaldo, foi
chamado para dirigir o veículo até um supermercado, não tendo sentido
ter estacionado o carro próximo das vítimas, ter aguardado seu comparsa
ameaçá-las com emprego de arma de fogo e, somente depois de ter
perpetrado a subtração, ter saído do local, seguindo seu comparsa e
parando mais à frente para efetuarem o transbordo dos pertences
roubados de um carro para outro. Impertinente, pois, operar-se a singela
desclassificação.
Incogitável,
ainda,
o
reconhecimento
da
participação de menor importância.
Com efeito, o arcabouço probatório revelou que
os apelantes agiram em conjunto para possibilitar a subtração dos bens.
Observa-se das provas dos autos que, enquanto Rodrigo desceu do
veículo e anunciou o assalto, Reginaldo permaneceu no carro aguardando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501069-37.2019.8.26.0548 -Voto no 34.486
13
o retorno de seu comparsa para lhe dar fuga, somente saindo dali após o
primeiro obter sucesso em subtrair, além dos pertences das vítimas, o
automóvel delas. Assim, conclui-se que os réus praticaram o crime com
evidente divisão de tarefas. Rodrigo e Reginaldo, portanto, são coautores
da ação criminosa, uma vez que ambos atuaram de forma relevante, com
divisão de tarefas, para o deslinde dos fatos e a concretização do crime.
Sobre o tema, aliás, já se pronunciou esta
Augusta Corte de Justiça:
“APELAÇÃO CRIMINAL
Roubo majorado
Recurso da
Defesa

Absolvição
por
falta
de
provas

Improcedência

Os depoimentos da vítima e testemunhas policiais são suficientes para a comprovação dos fatos descritos na denúncia

Reconhecimento da participação de menor importância
Não
cabimento

Réu
que
exerceu
participação
relevante na empreitada criminosa, já que, juntamente
com seu comparsa, abordou a vítima, exerceu grave
ameaça e efetuou a subtração dos bens Na realidade,
de "participação" não se trata, mas sim de verdadeira
"coautoria"

Reconhecimento
da
tentativa

Impossibilidade
A consumação do roubo dá-se com a
inversão da posse da "res furtiva", aplicando-se a
súmula no 582 do STJ Condenação mantida Penas bem
dosadas Reconhecimento da atenuante da confissão
Não acolhimento Réu que negou a prática criminosa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501069-37.2019.8.26.0548 -Voto no 34.486
14
não merecendo, portanto, redução da pena
Regime
inicial fechado bem imposto, diante da reincidência
do acusado e da gravidade concreta do delito

Recurso defensivo improvido”.2
Inadmissível,
portanto,
o
argumento
de
participação de menor importância.
No tocante ao concurso formal de crimes
reconhecido em sentença, cabe destacar que a conduta dos apelantes
dirigiu-se notadamente a atingir dois patrimônios claramente distintos
(do marido e da esposa), perceptivelmente diversos, por meio de uma
única ação, configurando-se, assim, a hipótese descrita no artigo 70 do
Código Penal.
Veja, neste sentido, decisões do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
"É assente nesta Corte Superior que o roubo
perpetrado contra diversas vítimas, ainda que ocorra
em um único evento, configura o concurso formal e não
o crime único, ante a pluralidade de bens jurídicos
2 - Apelação no 0002985-21.2016.8.26.0635; Relator: Des. Sérgio Ribas; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 5a Câmara
de Direito Criminal; Data do julgamento: 25/05/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501069-37.2019.8.26.0548 -Voto no 34.486
15
tutelados ofendidos."3
“Caracteriza-se o concurso formal quando, no caso, os
agentes, por meio de uma única conduta, subtraíram
dinheiro de duas pessoas distintas, ameaçando a cada
uma delas, irrelevante para a caracterização que
sejam marido e mulher. A ação dos agentes perpetrou-
se contra duas pessoas, no cometimento de dois crimes
idênticos,
atingindo
pluralidade
de
patrimônios,
liberdade e integridade física de ambas as vítimas,
individualmente. Precedente citado: REsp 152.690-SP,
DJ 6/12/1999.”4
Assim, incabível o reconhecimento de crime
único.
No tocante ao crime de receptação, melhor
sorte não assiste aos apelantes.
Impende consignar que o veículo estava na
3 - HC 275122/SP,Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,Julgado em 27/06/2014,DJE 04/08/2014;
AgRg no AREsp 389861/MG,Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA,Julgado em 18/06/2014,DJE
27/06/2014; HC 194624/RJ,Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA
TURMA,Julgado em 20/02/2014,DJE 15/04/2014; HC 282202/SP,Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,Julgado em
06/02/2014,DJE 14/02/2014; HC 213571/MG,Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA,Julgado em 22/10/2013,DJE
05/11/2013; REsp 1409943/TO,Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Julgado em 15/10/2013,DJE 28/10/2013;
HC 167812/SP,Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Julgado em 21/03/2013,DJE 10/04/2013; REsp
297432/PI,Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, Julgado em 21/02/2002,DJ 11/03/2002.
4 - RvCr 717-SP, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, julgado em 10/8/2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501069-37.2019.8.26.0548 -Voto no 34.486
16
posse dos acusados e, portanto, cumpria-lhes justificá-la de maneira
inequívoca e convincente, a teor do artigo 156 do Código de Processo
Penal. Ocorre, no entanto, que eles não se desincumbiram desse ônus,
fazendo transmudar em certeza a presunção de suas responsabilidades.
Cabe lembrar, a propósito, como decidido pelo
extinto Egrégio Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, que:
"Em tema de receptação, a só posse injustificada da
res faria - como no furto - por presumir a autoria.
Ao
possuidor,
tal
sucedendo,
é
que
competiria
demonstrar havê-la recebido por modo lícito.
A apreensão da res furtiva em poder do acusado
enseja, induvidosamente, inversão do ônus da prova".5
Como se vê, sob a perspectiva da subjetividade
dos apelantes, as circunstâncias que cercam o caso evidenciam o dolo
em suas condutas, convencendo mesmo de que eles tinham pleno
conhecimento da origem criminosa do bem apreendido, não trazendo
nenhum adminículo probante em sentido oposto.
Aliás, Rodrigo, querendo trazer para si toda a
responsabilidade também por esse crime, em que pese o corréu
Reginaldo estar conduzindo o automóvel, afirmou ter adquirido o veículo
por valor muito abaixo do mercado (R$1.000,00), somente porque havia
problemas com a documentação, o que já é, no mínimo, altamente
5 - TACrimSP - 4o Grupo de Câmaras - Rev. no 279.894/3 - Rel. Juiz Luiz Ambra - v.u. - j. 19.10.1995, in RT 728/543.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501069-37.2019.8.26.0548 -Voto no 34.486
17
suspeito. Além disso, não forneceu maiores informações acerca da
identidade do suposto vendedor, e tampouco apresentou qualquer
documento da negociação ou mesmo do automóvel, o que demonstra,
claramente, que eles sabiam que estavam praticando uma conduta
delituosa.
Ora, os elementos indiciários e as circunstâncias
em que se deram os fatos, apuradas nos autos também sob o pálio do
contraditório, revelam que são indubitáveis a ciência e a consciência que
os apelantes tinham acerca da origem ilícita do bem.
A propósito, neste sentido é a jurisprudência
citada por Júlio Fabbrini Mirabete:
“TJSP. Receptação dolosa. Prévia ciência da origem
criminosa da coisa. Possibilidade de ser deduzida
através de indícios sérios e da própria conduta do
agente antes e depois do delito. Inteligência do
artigo 180 do CP (RT 717/385)”.
Esse quadro probatório, então, ao contrário do
que sustenta a combativa Defesa, permite concluir, com segurança, que
os apelantes certamente sabiam que o bem apreendido era produto de
crime anterior (no caso, roubo), a evidenciar o dolo nas suas condutas,
revelando total incompatibilidade com as pretensões absolutória e
desclassificatória.
Destarte,
suficientemente
provadas
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501069-37.2019.8.26.0548 -Voto no 34.486
18
materialidade e a autoria resultantes das ações descritas na incoativa,
cujas
tipicidades
-
sob
os
aspectos
objetivo
e
subjetivo
-,
antijuridicidades
e
culpabilidades
encontram-se,
igualmente,
demonstradas, sem qualquer causa de exclusão da ilicitude ou da
culpabilidade, era mesmo inarredável o provimento condenatório, como
bem proclamado pela eminente Magistrada sentenciante, cujas lúcidas e
bem colocadas razões de decidir ficam aqui adotadas, em consonância
com a norma inscrita no artigo 252 do Regimento Interno desta Augusta
Corte de Justiça, com exceção das penas do crime de roubo.
Estas comportam reparos.
Crime de roubo:
As
penas-base
dos
dois
réus
foram
estabelecidas em 1/6 (um sexto) acima dos mínimos legais, em razão
dos maus antecedentes ostentados por Reginaldo (roubo - fl. 131) e por
Rodrigo (tráfico - fls. 132/133).
Cabe ressaltar que é impossível o afastamento
da majoração pelos maus antecedentes - como pretende a Defesa -,
máxime porque, consoante tem proclamado a jurisprudência, “o período
depurador de cinco anos afasta a reincidência, mas não afasta
os maus antecedentes”.6
Na segunda fase da dosimetria, verifica-se que
6 AgRg no AREsp 571.478/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 02/10/2014; AgRg no
AREsp 288.127/MG, Rel. Ministro Walter de Almeida Guilherme [Desembargador convocado do TJ/SP], Quinta Turma,
julgado em 06/11/2014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501069-37.2019.8.26.0548 -Voto no 34.486
19
os réus confessaram o delito de roubo, devendo ser considerada referida
atenuante para fins de redução da pena, irrelevante se parcial ou
integral, espontânea ou não, consoante entendimento desta 13a Câmara
de Direito Criminal.
Desse modo, as sanções de Reginaldo retornam
aos patamares mínimos.
Quanto
a
Rodrigo,
tendo
em
vista
sua
reincidência específica (fls. 134/135), incabível a compensação integral
entre a atenuante e a agravante, consoante tem decidido esta Colenda
13a Câmara de Direito Criminal.7
Neste sentido, aliás, recente decisão do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSOESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
OMISSÃO
COM
SUPOSTO
ENTENDIMENTO CONTRÁRIO DO STF. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA
DECIDIDA CONFORME ORIENTAÇÃO FIRMADA NESTA CORTE EM
RECURSO
REPETITIVO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1.
Os
embargos de declaração são recurso com fundamentação
vinculada e para o seu cabimento é imprescindível a
demonstração de que a decisão embargada se mostrou
7 - TJSP
Apelação Criminal no 0045518-38.2015.8.26.0050
Rel. Des. Augusto de Siqueira
Data do Julgamento
25/08/2016 vu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501069-37.2019.8.26.0548 -Voto no 34.486
20
ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme
disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, o
que não logrou fazer o embargante. A mera irresignação com o entendimento apresentado no
acórdão embargado, visando à reversão do julgado, não
tem o condão de viabilizar a oposição dos
aclaratórios. 2. Na hipótese, a controvérsia foi
solucionada à luz do entendimento firmado pela
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento
do
REsp
1.341.370/MT
(Rel.
Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/4/2013), sob o rito do
art. 543-C do CPC, no sentido de que É possível, na
segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da
atenuante da confissão espontânea com a agravante da
reincidência.
3.
Apenas
nos
casos
de
multirreincidência ou reincidência específica é feita
a ressalva de não haver a compensação integral,
exatamente em função do princípio da individualização
da pena e da proporcionalidade, o que não é o caso
dos autos. 4. Embargos de Declaração rejeitados.”8
Assim, o aumento na segunda fase, nas penas
de Rodrigo, deve ficar em 1/6 (um sexto).
Na última etapa da dosimetria, as reprimendas
foram adequadamente aumentadas em 1/3 (um terço), em razão do
8 STJ - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0190621-9,
julgado em 19/04/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501069-37.2019.8.26.0548 -Voto no 34.486
21
concurso de pessoas e mais 2/3 (dois terços), pelo emprego de arma de
fogo.
Anote-se que o disposto no artigo 68, parágrafo
único, do Código Penal não impõe ao juiz a escolha de uma dentre as
causas de aumento presentes em cada caso concreto, mas faculta ao
sentenciante a aplicação de uma delas, ou das duas, dependendo das
peculiaridades de cada caso.
Nos presentes autos, verificada a necessidade
de maior rigor na aplicação das penas, não somente diante da gravidade
do delito praticado pelos acusados, que atingiu dois patrimônios distintos,
mas, sobretudo, em homenagem ao princípio da individualização da
pena, correta a aplicação das duas causas de aumento presentes
(concurso de agentes e emprego de arma de fogo, a última com espeque
nas alterações trazidas pela Lei no 13.654/2018, que recrudesceu a pena
do agente que pratica o delito de roubo com emprego de arma de fogo).
Nesse sentido, julgado desta E. Corte de
Justiça:
“... é perfeitamente admissível a aplicação cumulada
entre a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo
com as demais previstas no art. 157, §2o, do Código
Penal, eis que o legislador não fez qualquer ressalva
nesse sentido e admitir-se o contrário resultaria em
situações injustas para com aquele que comete roubo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501069-37.2019.8.26.0548 -Voto no 34.486
22
mediante arma de fogo, mas sem concorrer com qualquer
outra circunstância judicial prevista no dispositivo
retro mencionado, haja vista que ele seria punido com
o mesmo rigor que aquele que pratica a infração penal
utilizando revólver e em concurso de agentes, por
exemplo. Verifica-se, também que a previsão constante
do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal,
tratasse de mera faculdade do Magistrado, podendo
assim, não ser aplicada conforme a necessidade
indicada no caso concreto, como se faz no presente,
diante da gravidade da conduta dos acusados, a
merecer maior rigor na aplicação da lei penal. Se
está diante, portanto, ao contrário do alegado pela
combativa defesa, de faculdade do Magistrado e não um
dever legal”.9
Por fim, as sanções foram adequadamente
elevadas de 1/6 (um sexto) pelo concurso formal entre as infrações
praticadas contra dois patrimônios distintos, mas executadas no mesmo
contexto fático, como mencionado alhures.
Como corolário, as penas do roubo restam
definitivamente estabelecidas, para o réu Reginaldo: 10 (dez) anos, 4
(quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-
multa (art. 72 do CP); e para o réu Rodrigo: 14 (catorze) anos, 1 (um)
mês e 10 (dez) dias de reclusão e 52 (cinquenta e dois) dias-multa.
9 - Apelação Criminal no 1501387-22.2019.8.26.0224, 7a Câmara Criminal, Rel. Freitas Filho, j. 05.02.2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501069-37.2019.8.26.0548 -Voto no 34.486
23
Crime de receptação:
Na primeira etapa, como já assinalado, as
penas de ambos os réus foram elevadas de 1/6 (um sexto) pelos maus
antecedentes, tornando-se definitivas, as penas de Reginaldo, em 1 (um)
ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à mingua de
circunstâncias modificadoras.
Na segunda etapa, as sanções de Rodrigo foram
elevadas em mais 1/6 (um sexto), tendo em vista a presença da
agravante da reincidência, chegando-se a 1 (um) ano, 4 (quatro) meses
e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.
Impende consignar que a atenuante prevista no
artigo 65, inciso II, do Código Penal não é cabível na espécie, uma vez
que as provas evidenciaram que os acusados sabiam da origem espúria
do veículo.
Reconhecido o concurso material entre as
infrações, as penas totais ficam definitivamente estabelecidas, para o réu
Reginaldo: 11 (onze) anos, 6 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão e
53 (cinquenta e três) dias-multa; e, para o réu Rodrigo: 15 (quinze)
anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 64 (sessenta e
quatro) dias-multa.
Quanto ao regime prisional, o inicial fechado era
mesmo necessário e adequado na espécie, não só diante da extensão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501069-37.2019.8.26.0548 -Voto no 34.486
24
pena corporal, mas também em face das circunstâncias dos delitos,
principalmente o roubo, que permitem vislumbrar a ousadia, o destemor,
a frieza e a periculosidade dos apelantes, por praticarem o crime mais
grave em concurso de agentes, em plena via pública e à luz do dia, além
da grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, conduta
essa, ademais, que vem causando verdadeiro pânico e desassossego às
pessoas de bem da comunidade campinense, estando a reclamar, por
isso mesmo, punição efetiva e concreta, com maior tempo de
permanência no cárcere (arts. 33, §§ 2o e 3o, e 59, CP).
Por derradeiro, o tempo de prisão provisória,
por si só, não constitui elemento bastante, na espécie, a fazer com que
se outorgue aos réus situação prisional mais favorável, notadamente
quando se está em face de agentes dotados de vistosa periculosidade,
como assinalado alhures, malgrado a novel normativa inscrita no artigo
387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, o que reclama a análise
da possibilidade de concessão de regime prisional mais favorável
somente pelo Juiz das Execuções Criminais e em consonância com os
ditames da Lei de Execução Penal.
3.
Diante
do
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso, a fim de reduzir as penas do crime de roubo
relativamente aos réus: (i) Reginaldo, para 10 (dez) anos, 4 (quatro)
meses e 13 (treze) dias de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa;
(ii) Rodrigo, para 14 (catorze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de
reclusão e 52 (cinquenta e dois) dias-multa; mantida, no mais, a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501069-37.2019.8.26.0548 -Voto no 34.486
25
sentença condenatória, por seus jurídicos fundamentos. Consideram-se,
desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito
de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-se.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator